Tribunal: TJES
Processo: 5002048-42.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2023-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002048-42.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ELOMY MOREIRA
AGRAVADO: OLAVO ALCANTARA FERNANDES
RELATOR(A):JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ABERTURA DE INVENTÁRIO. PROVA DE CONDIÇÃO DE COMPANHEIRA. EVIDÊNCIAS SUFICIENTES. EXTINÇÃO PREMATURA DO FEITO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A hipótese dos autos aparentemente se subsume tanto à hipótese do art. 615, caput, quanto do art. 616, I, ambos do CPC, pois consta dos autos publicação no Diário Oficial do Estado do Espírito Santo concedendo benefício de pensão por morte do falecido à agravante, informações bancárias noticiando a existência de conta conjunta entre o extinto e a recorrente, apólice de seguro do falecido onde a agravante consta como única beneficiária e na condição de cônjuge, e comprovante de residência no mesmo endereço evidenciando que a insurgente está na posse do imóvel onde habitavam.

2. A extinção prematura do feito, sem sequer a intimação dos demais herdeiros para se manifestarem se demonstra medida extremada, pelo que deve ser provido o recurso para reformar a decisão impugnada e determinar a abertura do inventário.

3. Recurso improvido.

Vitória, 06 de junho de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento contra decisão proferida pela Juíza de Direito da 1ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vitória/ES que, nos autos do requerimento de abertura de sucessão originários, determinou a intimação da agravante para comprovar sua legitimidade ativa, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do feito. (Id. 4405983)

Nas razões recursais, a agravante alega basicamente que ao contrário do que entendeu a Magistrada singular, colacionou aos autos documentos que comprovam sua condição de companheira do falecido, denotando que a não nomeação como inventariante traduz inobservância dos arts. 615, 616, I e 617, I, todos do CPC. Além disso, aduz que “[...]até o presente momento os demais herdeiros não posicionaram quanto a abertura do inventário, bem como a inserção de juros e multa para a quitação do ITCD[...]”, o que autoriza a reforma da decisão impugnada. (Id. 4405981)

Por meio da decisão constante do evento n. 4439610, deferi parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Informações prestadas pela Magistrada singular (Id. 4592790)

É, no que importa, o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 16 de maio de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, trata-se de recurso de agravo de instrumento contra decisão proferida pela Juíza de Direito da 1ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vitória/ES que, nos autos do requerimento de abertura de sucessão originários, determinou a intimação da agravante para comprovar sua legitimidade ativa, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do feito. (Id. 4405983)

Nas razões recursais, a agravante alega basicamente que ao contrário do que entendeu a Magistrada singular, colacionou aos autos documentos que comprovam sua condição de companheira do falecido, denotando que a não nomeação como inventariante traduz inobservância dos arts. 615, 616, I e 617, I, todos do CPC. Além disso, aduz que
“[...]até o presente momento os demais herdeiros não posicionaram quanto a abertura do inventário, bem como a inserção de juros e multa para a quitação do ITCD[...]”
, o que autoriza a reforma da decisão impugnada. (Id. 4405981)

Ao proferir a decisão constante do evento n. 4439610, deferi parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela recursal e agora, quando da análise do mérito do agravo, não vejo como exercer juízo diverso.

Ocorre que, dentre os documentos apresentados pela recorrente, consta a publicação no Diário Oficial do Estado do Espírito Santo, da Portaria nº 0777, de 23/09/2022, concedendo o benefício de pensão por morte do Sr. Olavo Alcântara Fernandes à agravante (Id. 18897666, dos autos originários), informações bancárias noticiando a existência de conta conjunta entre o extinto e a recorrentes (Id. 17829549, dos autos originários), Apólice de seguro do falecido onde a agravante consta como única beneficiária e na condição de cônjuge (Id. 17829818, dos autos originários), e comprovante de residência no mesmo endereço evidenciando que a insurgente está na posse do imóvel onde habitavam, o que aparentemente se subsume tanto à hipótese do art. 615, caput, quanto do art. 616, I, ambos do CPC.

Além disso, a jurisprudência pátria possui entendimento de que
“[...]decorrido in albis o prazo para a abertura do inventário de que trata o art. 983 do CPC, tem legitimidade concorrente qualquer interessado, inclusive o credor do herdeiro. Inteligência do art. 988, inc. VI, CPC. 2. No entanto, essa legitimidade para abrir o inventário não afeta a legitimação para o exercício da inventariança, devendo ser nomeado para tal múnus o herdeiro necessário que estiver na posse dos bens e administração do espólio, já que não há cônjuge supérstite. Inteligência do art. 990, II, do CPC. Recurso provido, por maioria.” (TJRS – Sétima Câmara Cível/ Agravo de Instrumento Nº 70010615953/ Rel Des.Sérgio Fernando de Vasconcelos/ Julgado em 23.02.2005)

A propósito, ademais, atente-se para o seguinte aresto:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. DESNECESSIDADE. QUESTÃO DE ALTA INDAGAÇÃO. VIAS ORDINÁRIAS. SUBSTITUIÇÃO DA INVENTARIANTE. POSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DO PROCESSO DE INVENTÁRIO. INTERESSE DE MENORES. INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NULIDADE DA SENTENÇA. CASSAÇÃO.

I. A união estável pode ser declarada de forma incidental na ação de inventário, quando puder ser reconhecida por prova documental suficiente nos autos. Contudo, não sendo possível a demonstração da união estável no bojo do processo de inventário, deve a questão, por ser de alta indagação, ser remetida às vias ordinárias.

II. Ainda que pendente a demonstração da união estável, não podendo a suposta companheira do de cujos, por ora, figurar como inventariante, incabível é a extinção do processo pela sua ilegitimidade pois, conforme rol estabelecido no artigo 616, CPC, outras pessoas podem requerer o inventário, sendo possível, ainda, a reserva da cota-parte relativa à pretensa companheira até decisão na ação de reconhecimento de união estável.

III. Não sendo possível a nomeação de inventariante substituto, cabível ainda, em observância à moderna concepção de processo, sustentada pelos princípios da economia, instrumentalidade e celeridade processual, a suspensão do inventário.

IV. A ausência de intimação do Ministério Público no curso da ação, sobretudo por se tratar de demanda que envolve interesse de menores é causa de nulidade da sentença. (TJMG - Apelação Cível 1.0349.18.002590-1/001, Relator(a): Des.(a) Washington Ferreira, 1ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/02/2022, publicação da súmula em 11/02/2022) (grifos e negritos não originais)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. INVENTÁRIO. EXTINÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA. COMPANHEIRA. JUÍZO DO INVENTÁRIO. VIAS ORDINÁRIAS. SUSPENSÃO DO FEITO.

1. Conforme o disposto no art. 616 do CPC, a companheira é parte legítima para propor o inventário do seu falecido companheiro.

2. A rigor, não há como se exigir que a comprovação da união estável se dê apenas mediante apresentação do registro em cartório ou de sentença declaratória constitutiva. Tal posicionamento constitui evidente excesso de formalismo, notadamente diante da simplificação que o legislador estabeleceu para a própria constituição da referida união.

3. No entanto, ainda que não sejam exigidas tais provas, indispensável que haja pelo menos indício da existência da união estável. À mingua de qualquer elemento probatório nesse sentido, forçoso concluir pela ilegitimidade da autora.” (TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.474463-5/001, Relator(a): Des.(a) Wagner Wilson , 19ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/09/2020, publicação da súmula em 22/09/2020)

Nesse contexto, tenho que a extinção prematura do feito, sem sequer a intimação dos demais herdeiros para se manifestarem se demonstra medida extremada, motivo pelo qual dou parcial provimento ao recurso para reformar a decisão impugnada e determinar a abertura do inventário, devendo os demais herdeiros serem intimados pelo Juízo de origem que então decidirá sobre a inventariança.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 30/05/2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
Acompanhar